Tribunal: STF
Processo: AI 525835
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDARIA O REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Caso em que ofensa à Carta da
República, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, não
 ensejando a abertura da via extraordinária.
De mais a mais, foi
conferida à parte agravante prestação jurisdicional adequada, embora
 em sentido contrário aos seus interesses, não configurando
cerceamento de defesa.
Incidência, no caso, do óbice da Súmula 279
desta colenda Corte.
Agravo desprovido.